Tribunal: TJMT
Processo: 1046231-98.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1046231-98.2019.8.11.0041
Recorrente: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Recorrido: Catarina da Silva
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 78642450) interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 75590475):
“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção, o que ocorreu na hipótese dos autos”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1046231-98.2019.8.11.0041, Relator: Des Guiomar Teodoro Borges, j. 10/02/2021, p. 12/02/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação, proposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., que manteve a sentença exarada pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 485, II, III e § 1o, do Código de Processo Civil, por abandono da causa/falta de interesse processual, e revogou a liminar concedida nos autos.
O recorrente alega violação ao artigo 485, III, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que deve ocorrer, primeiramente, a intimação do autor por meio de seu procurador, para promover o andamento do feito, e somente depois de decorridos os 30 (trinta) dias é que deve ser expedida a intimação pessoal, para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.
Recurso tempestivo (id 78777979) e preparado (id 78776463).
Sem contrarrazões, conforme id 83059474.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que para que o processo seja extinto sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve ocorrer, primeiramente, a intimação do autor por meio de seu procurador, para promover o andamento do feito, e somente depois de decorridos os 30 (trinta) dias é que deve ser expedida a intimação pessoal, para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.
Quanto a este ponto, restou consignado no acórdão impugnado que “(...) a Ação de Busca e Apreensão encontrava-se paralisada além do prazo legal, sem que a parte autora tivesse dado qualquer impulso no feito, mesmo devidamente intimada pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento no processo, permaneceu inerte. Com efeito, verificado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, é de ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art.485, III, do CPC”. (id 75590475 - p. 5)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que basta intimação pessoal do autor, nos casos de abandono da causa, sendo até desnecessária a do seu advogado, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1328519/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 485, III, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.